Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. DIVERSIDADE DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTENTE. PESSOA FÍSICA. LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO DE 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NORMATIVA DA ANS JÁ RECONHECIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A empresa individual se confunde com o próprio empresário, de modo que o patrimônio da firma individual, a despeito de afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário. Logo, em se tratando, a parte executada, de microempreendedor individual, inexiste diversidade de personalidade jurídica entre ele e a empresa individual, tampouco distinção patrimonial, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
2. O contrato firmado nos autos conta apenas com 03 (três) beneficiários e, quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com poucos beneficiários, há escasso poder de barganha pela empresa estipulante, admitindo-se, assim, a aplicação do CDC. 2.1. Cuidando-se de contrato com número de beneficiários inferior a trinta, trata-se do chamado plano de saúde “falso coletivo”, a que se aplica, segundo consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares.
3. É assegurado ao estipulante do plano a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS).
3.1. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelos executados em fevereiro de 2021, não há que se falar em cobrança das mensalidades posteriores a essa data.
4. A seguradora sequer demonstrou que houve qualquer utilização do serviço de saúde pelos executados após o cancelamento do seguro, o que reforça a inexigibilidade das parcelas referentes aos meses de fevereiro e de março de 2021.
4.1. Em sendo verificada a inexigibilidade das faturas impugnadas pelos executados, deve ser reformada a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos à execução acolhidos. Execução extinta.